Tribunal: TJMT
Processo: 0002530-15.2018.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0002530-15.2018.8.11.0082
Recorrente : BEATRIZ FATIMA FIGUEIREDO RABEL
Recorrido : MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BEATRIZ FATIMA FIGUEIREDO RABEL, com fundamento no art. 105, III, “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Pública e Coletivo, assim ementado (id 43754468):
“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA AMBIENTAL — PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — VERBETE No 467 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — NÃO OPERADA.PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.
Não se mostra juridicamente admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, uma vez que, conforme verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, o quinquênio prescricional inicia-se após o término do processo administrativo.
O lapso prescricional para a cobrança de crédito decorrente de multa ambiental se exaure em cinco (5) anos, conforme artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, portanto, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva.
Recurso provido” (n.u. 0002530-15.2018.8.11.0082, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Pública e Coletivo, Julgado em 12/05/2020).
Alega violação aos artigos 1o, §1o, da Lei Federal no. 9.873/99 e 4o, do Decreto-Lei n.. 4.657/42, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é possível a aplicação por analogia da norma para reconhecimento da prescrição intercorrente da execução fiscal.
Recurso tempestivo (id 47546971).
Sem contrarrazões (id 54528981).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Infere-se dos autos que a controvérsia reside sobre o provimento do apelo interposto pelo município que retificou a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da execução fiscal e determinou o prosseguimento da ação executória.
Ao aduzir a violação aos artigos 1o, §1o, da Lei Federal no. 9.873/99 e 4o, do Decreto-Lei no. 4.657/42 a parte Recorrente defende a possibilidade da aplicação analógica da norma para que seja reconhecida a prescrição intercorrente do processo executório.
Por sua vez, o aresto vergastado proveu o apelo para afastar a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória, entendendo que não ocorreu o prazo de 05 (cinco) anos determinado na súmula 467, do STJ, editada após o julgamento dos recursos repetitivos (temas 146 e 147, do STJ), vejamos:
“É certo que, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, em caso de multa ambiental, o lapso prescricional se exaure em (5) cinco anos, por força da incidência do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/32. PRECEDENTE REGIDO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, DO CPC. SÚMULA N. 467/STJ.
[...]
2. Esta Corte adotou entendimento, inclusive em sede de recurso especial repetitivo (REsp n. 1.112.577/SP), na sistemática do art. 543-C, do CPC, no sentido de que o prazo prescricional nas ações de cobrança de multa aplicada devido à infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32.
3. Sobre o tema, esta Corte editou a Súmula n. 467, a qual dispõe que: ‘Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental’ [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1225489/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 4 de março de 2011). [sem negrito no original]
AGRAVO REGIMENTAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO DECRETO 20.910/1932.
[...]
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que se aplica a prescrição qüinqüenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, às ações de cobrança de multa administrativa decorrente de ilícito ambiental.
3. Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.112.577/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no Ag 1129943/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2011). [sem negrito no original]
APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA AMBIENTAL — DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — PRESCRIÇÃO QUINQUENAL — DECRETO 20.910/32 — NÃO OCORRÊNCIA — SENTENÇA ANULADA — RECURSO PROVIDO.
É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, em caso de multa ambiental, o lapso prescricional se exaure em cinco (5) anos, por força da incidência do art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932. [...] . (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 127723/2015, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 24 de julho de 2018). [sem negrito no original]
No tocante ao marco inicial para a contagem do lustro prescricional, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser a data da constituição definitiva do crédito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MULTA AMBIENTAL. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO RESP 1.115.078/RS, SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC E SÚMULA 467/STJ.
1. Trata-se de Recurso Especial contra acórdão que considerou a data da infração como termo inicial de contagem do prazo quinquenal da prescrição da pretensão executória de multa ambiental.
2. De acordo com entendimento fixado no STJ no âmbito do regime dos recursos repetitivos, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito. (REsp 1.115.078/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 6.4.2010).
3. Diante da pacificação da matéria, o STJ editou a Súmula 467 sobre o tema: ‘Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental’.
4. Não fixada no acórdão recorrido a data do término do processo administrativo, devem os autos retornar ao Tribunal de origem para, diante das premissas jurídicas aqui fixadas, averiguar a ocorrência de prescrição.
5. Recurso Especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1275014/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 9 de maio de 2013). [sem negrito no original]
AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO.
[...]
4. Pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, diante da consagração do princípio universal da actio nata.
5. Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator.
6. Antes disto, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado (REsp 1.112.577/SP, Rel. Castro Meira, Primeira Seção, j. 9.12.2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos).
7. Recurso especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1260915/RS, relator Ministro Mauro Campbel Marques, publicado do Diário de Justiça Eletrônico em 1o de dezembro de 2011). [sem negrito no original]
Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de constituição do crédito, que se deu em 14 de março de 2014 com a conclusão do processo administrativo (Id. 16377974, fls. 1), até o despacho ordenatório de citação, proferido em 20 de agosto de 2018 (Id. 16377957), não transcorreu período superior a cinco (5) anos.”
Pois bem, com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. [...]. 2. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 3. A matéria pertinente aos arts. 12, 37, 43, 46, 186, 402, 404, 940 e 944 do CC/02 não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF. [...]”.(STJ – 1a T, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 484.728/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 24/02/2015, DJe 03/03/2015).” (g.n.)
Todavia, tem-se que tais questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, uma vez que a matéria tratada no apelo foi exclusivamente a responsabilidade da rescisão contratual e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, estes não abordaram as matérias acima apontadas, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII